Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705277-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE AGRAVADO: MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE contra decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0715391-68.2022.8.07.0015, ajuizada em desfavor de MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS e OUTROS. Na petição de IDs 46584728/46584729, a advogada Thatyanna Carvalho informa que teve seu mandato revogado pela agravante, pugnando pelo descadastramento de seu nome para futuras publicações. A agravante constituiu novo procurador, que requereu sua habilitação nos presentes autos, conforme documentos de IDs 46638560/46640030. Nada a prover quanto aos pedidos, uma vez que a Secretaria já promoveu as devidas alterações. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público (ID 45956516). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator